Tribunal: TJSP
Processo: 0150760-88.2005.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil do Empregador
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA - APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESERÇÃO AFASTADA PELO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DETERMINANDO A APRECIAÇÃO DO RECURSO – MÉRITO - Apuração da renda mensal inicial pelo setor contábil judicial, observando-se a aplicação do teto do salário-de-contribuição - Sentença de procedência dos embargos à execução mantida – Recurso da autarquia desprovido, com observação.